Tribunal: TJDFT
Processo: 0719972-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Crime impeditivo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu comutação de pena, com base no Decreto 11.846/23, porque não cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo na data de publicação do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, para o cálculo da comutação de pena, é possível considerar todo o período de recolhimento do apenado, inclusive anterior à prática do crime impeditivo.
III. Razões de decidir
3. Para a comutação de pena, com fundamento no Dec. 11.846/23, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, que deve ser considerada do dia em que cometida a infração, pena de gerar indevido crédito de pena ao condenado.
4. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado ainda cumpre pena por crime impeditivo (vedação do art. 9o do decreto) --, não se concede comutação da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto 11.846/23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884352, 07144526520248070000, Relator Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/6/2024.